Tribunal: TCU
Processo: 006.758/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio FUNDECI 2010/0204, que teve como objeto a execução de pesquisa intitulada "Consolidação do Núcleo do Semi-Árido da Sub-Rede de Desenvolvimento Regional da Rede Clima e realização do Encontro da Rede Clima sobre Mudanças Climática".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB) em desfavor da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin, de José de Paula Barros Neto, de Jesualdo Pereira Farias e da Universidade Federal do Ceará (UFC), em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio de convênio firmado entre aquele banco e a referida associação, tendo a Universidade Federal do Ceará como executora, cujo objeto era a "Consolidação do Núcleo do Semiárido da Sub-rede de Desenvolvimento Regional da Rede Clima e Realização do Encontro da Rede Clima sobre Mudanças Climáticas". ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar regulares as contas da Universidade Federal do Ceará; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação Técnico Científica Engenheiro Paulo de Frontin, de José de Paula Barros Neto e de Jesualdo Pereira Farias, condenando-os ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovarem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Banco do Nordeste do Brasil S.A., atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 10/8/2010 55.250,00 Débito 29/10/2015 15.858,33 Crédito 9.3. aplicar, individualmente, aos referidos responsáveis multa individual no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dessa quantia aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do seu efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, com a incidência sobre cada valor mensal dos correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar os responsáveis de que, em caso de parcelamento dos valores devidos, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. comunicar esta decisão à Procuradoria da República no Estado do Ceará, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Ceará que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais necessitam de solicitação formal.